Tribunal: CARF
Processo: 11516.722094/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.722094/2013-19
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.830 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRF BRASIL FOODS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos, colaciono o relatório da Resolução
no 3402-000716, de 27/01/2015, in verbis:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de PIS/Pasep não cumulativo
no valor total de R$ 5.513.417,70 de Cofins não cumulativa no valor total de R$
25.395.135,73 relativo ao ano de 2008(fls. 5.140/5.160), em função das
irregularidades que se encontram descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de
fls. 5.131/5.138;
A empresa apresenta impugnação na qual alega, em síntese:
a) DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE OFÍCIO;
b) DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE SALDOS CREDORES ACUMULADOS
E DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA COMPENSAÇÃO;
c) DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS E O CONCEITO DE
INSUMO PARA FINS DE CREDITAMENTO, INTERPRETADO À LUZ DA
LEGISLAÇÃO;
d) DOS CUSTOS COM UNIFORMES, VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO, USO PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E
HIGIENIZAÇÃO;
e) DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS: PALLETS;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722094/2013-19
Fl. 5555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722094/2013-19

f) DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
EMPREGADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO;
g) DAS DESPESAS COM DEMAIS INSUMOS;
h) DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE ENCARGOS DE
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS;
i) DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS COM FRETE
ENTRE ESTABELECIMENTOS;
j) DO DIREITO AO CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO DE BENS COM SUSPENSÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES;
k) DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS DE ALUGUÉIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
l) DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DA LEI No 10.925/2004 QUANTO
AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/COOPERATIVAS COM
ALÍQUOTA ZERO E QUANTO AO PERCENTUAL CONFORME O INSUMO
ADQUIRIDO – ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS;
m) DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS SOBRE BENS ADQUIRIDOS
PARA REVENDA;
n) DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESAS COM
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
o) DO DIREITO AOS CRÉDITOS APURADOS PELA AQUISIÇÃO DE BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO;
p) DO DIREITO AO CRÉDITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA;
q) DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO;
r)
DO
DIREITO
AOS
CRÉDITOS
APURADOS
SOBRE
INSUMOS
IMPORTADOS;
s) DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA;
A 2a Turma da Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora (MG) julgou improcedente a
impugnação, nos termos do Acórdão no 09-49787, de 19 de fevereiro de 2014, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias
requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins
são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao
enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas
apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da
empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMO.
Fl. 5556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722094/2013-19

No regime não cumulativo da Cofins, somente são considerados como insumos, para
fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas,
os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no
processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa
jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens destinados à venda.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, a natureza do bem produzido pela
empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins de aferir
seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do crédito deve ser
observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
COFINS. NÃO
CUMULATIVIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na
operação de venda dos produtos a que este se refere, quando o adquirente seja
pessoa jurídica tributada pela com base no lucro real, exerça atividade
agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como insumo na
fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o da IN SRF no
660/2006.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÕES TRIBUTADAS.
Somente geram créditos da Cofins passíveis de desconto da contribuição devida os
valores das aquisições de bens ou serviços sujeitos ao pagamento da contribuição.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇOS DE FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para tomada de créditos da Cofins a partir de dispêndios
com serviços de frete de mercadorias ou produtos entre estabelecimentos da empresa.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para que a pessoa jurídica opte pela tomada de crédito da
Cofins de depreciação calculada de forma acelerada em relação às edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Partes e peças para reposição e serviços de manutenção aplicados em máquinas e
equipamentos, diretamente utilizados no processo produtivo do bem destinado à
venda, são considerados insumos, para fins de creditamento na sistemática não
cumulativa da Cofins, desde que não repercutam em aumento, superior a um ano, de
vida útil do bem.
Impugnação Improcedente.
O sujeito passivo teve ciência da decisão e apresentou recurso voluntário requerendo
a suspensão do julgamento até as decisões finais proferidas nos autos dos processos
no 10925.907013/2011-02 e no 10925907012/2011-50, uma vez que neles são
discutidas as compensações não homologadas que deram origem ao auto de infração
objeto deste processo.
Alternativamente, requer a nulidade do auto de infração pelas mesmas razões
apresentadas impugnação.
É o relatório
Fl. 5557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722094/2013-19

O julgamento foi convertido em diligência para fossem acostadas aos autos
cópias das decisões definitivas proferidas nos processos no 10925.907013/2011-02 e no
10925907012/201-50.
Foram anexadas as cópias das decisões definitivas proferidas nos processos no no
10925.907013/2011-02 e no 10925907012/2011-50.
Os autos retornaram a este relator.
É o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminar – Nulidade do Lançamento de Ofício
A empresa alega que “os lançamentos ora guerreados são nulos pela supressão
de instâncias e pela desconformidade com o rito processual inerente aos pedidos de
ressarcimento/compensação, previsto no art. 74, da Lei n.o 9.430/96”.
Analisando a preliminar de nulidade posta no recurso voluntário, fica evidente
que a recorrente reproduziu todas as razões recursais da impugnação, não apresentou um único
elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do processual.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparos quanto à questão da
nulidade, de forma que mantenho pelos seus próprios fundamentos, nos termos do § 1o do art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de
junho de 2019, in verbis:
Ora, os pedidos de ressarcimento e as declarações de compensação constantes dos
processos questionados, relacionados na fl. 5.132 do TVF, foram devidamente
analisados pela DRF competente sendo que a empresa apresentou as manifestações de
inconformidade que entendeu necessárias, manifestações essas que foram julgadas
pela DRJ/Florianópolis/SC na sessão de julgamento de 05/02/2014 sendo
consideradas improcedentes. Assim, não há que se falar em supressão de instâncias.
Com base nestas breves considerações, afasto a preliminar de nulidade do auto
de infração.
Mérito.
Conforme já relatado, o processo versa sobre autos de infração do PIS e da
Cofins, apurados pelo regime não cumulativo, derivados do indeferimento de pedido de
ressarcimento. Os créditos tributários foram constituídos em virtude de a Fiscalização ter
apurado saldos credores em todos os meses do terceiro trimestre de 2008.
Os pedidos de ressarcimento foram tratados nos processos no
10925.907013/2011-02 e no 10925907012/2011-50. Os dois processos possuem decisões
definitivas, e-fls. 5.434/5.551.
Compulsando as mencionadas decisões, constata-se que o sujeito passivo obteve
êxito com o reconhecimento de diversos créditos glosados inicialmente pela Fiscalização.
Ocorre que para identificar os valores dos créditos reconhecidos pelas instâncias
administrativas, e o reflexo deles neste processo de auto de infração, é imperioso que se faça a
liquidação dos acórdãos proferidos nos autos dos processos no 10925.907013/2011-02 e no
10925907012/2011-50.
Fl. 5558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.830 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722094/2013-19

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o órgão de
origem efetue a liquidação das decisões definitivas proferidas nos processos no
10925.907013/2011-02 e no 10925907012/2011-50, apure os reflexos daqueles processos neste
processo ora em análise e, por fim, elabore relatório fiscal facultando a recorrente o prazo de
trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do
artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Após esses procedimentos, que os autos sejam devolvidos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 5559
DF CARF MF
Documento nato-digital